Tribunal: TJMT
Processo: 1013467-91.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013467-91.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXSSANDRO MENDES DA SILVA - CPF: 056.434.381-19 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA GOLPES FINANCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais e à retirada de marcação do CPF e chave PIX do autor junto ao Banco Central, em razão do bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o bloqueio e encerramento da conta bancária sem prévia notificação configura conduta ilícita da instituição financeira; e (
ii
) analisar se a conduta do correntista, que utilizou sua conta para receber valores de origem desconhecida e repassá-los a terceiros, caracteriza culpa exclusiva do consumidor, excluindo a responsabilidade do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a segurança do próprio correntista, com base nas Resoluções do Banco Central, é legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios na conta corrente de seus clientes, desde que acompanhados de imediata notificação ao consumidor.

4. Embora a instituição financeira não tenha comprovado a notificação prévia ao correntista, o próprio autor reconheceu em Boletim de Ocorrência que utilizou sua conta para receber valores de origem desconhecida e repassá-los a terceiros, comportamento típico de conta "laranja" utilizada para golpes financeiros.

5. A realização de transações na modalidade "recebe e consome", quando o correntista recebe PIX e imediatamente transfere para terceiros, evidencia a possibilidade de conta utilizada para golpes, o que foi reforçado pela notificação de infração via sistema MED recebida pelo banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento de conta bancária sem prévia notificação não configura conduta ilícita quando há indícios concretos de utilização da conta para práticas fraudulentas. 2. Caracteriza culpa exclusiva do consumidor a utilização da conta bancária para receber valores de origem desconhecida e repassá-los a terceiros, comportamento típico de conta 'laranja', excluindo a responsabilidade da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12, § 3o, III, e 14, § 3o, II; Resolução BCB no 4.753/2019; art. 39-B da Resolução BCB no 01/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023; STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1016085-56.2024.8.11.0055, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013467-91.2024.8.11.0006

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente
: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Recorrido
:
Alexssandro
Mendes da Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Alexssandro
Mendes da Silva ajuizou reclamação em face do Banco Cooperativo Sicredi S/A. Noticiou que: a) foi vítima de um golpe envolvendo transações via PIX em sua conta bancária; b) após registrar boletim de ocorrência e solicitar contestação das transações fraudulentas, teve sua conta bloqueada e posteriormente encerrada sem justificativa; c) necessitava da conta para receber seu salário e realizar pagamentos essenciais; d) a instituição alegou que seus dados estariam bloqueados no Banco Central, impedindo-o de abrir conta em outras instituições financeiras. Requereu a concessão de tutela de urgência para reativação da conta bancária; a confirmação da tutela na sentença; e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a instituição financeira possui prerrogativa de encerrar a conta de forma unilateral, não sendo cabível o pleito de manutenção da conta; b) contudo, o encerramento da conta bancária é procedimento formal que deve preceder a comunicação prévia por escrito da intenção de pôr fim à relação contratual; c) a instituição financeira não remeteu notificação ao cliente quanto ao cancelamento da conta, descumprindo a Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central; d) o demandante foi submetido a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo réu. Condenou o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo este acolhido para incluir no dispositivo a condenação da requerida na obrigação de fazer consistente em retirar qualquer marcação do CPF ou da chave PIX da parte autora junto ao Banco Central.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o encerramento da conta do recorrido decorreu de ação preventiva e legítima diante de suspeitas concretas de fraude, corroboradas por notificação de infração via sistema MED (Mecanismo Especial de Devolução do PIX); b) a conduta da recorrente não configura falha na prestação de serviço, mas sim exercício regular de direito; c) não há imposição legal que obrigue a instituição financeira a reativar conta encerrada, especialmente diante de movimentações suspeitas; d) não houve demonstração de prejuízo concreto sofrido pelo recorrido, tratando-se de mero dissabor. Requereu a reforma integral da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos da parte autora ou, subsidiariamente, afastar a obrigação de reativar a conta bancária.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

Para a segurança do próprio correntista, com base na Resolução BCB 142/2021 e 501/2025, bem como pela Resolução 4.753/2019 do BCB, principalmente no que dispõe o art. 39-B da Resolução BCB no 01/2020, é legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios e de natureza precária na conta corrente de seus clientes, com o objetivo de evitar acessos indevidos por terceiros, como
hackers
, bem como para viabilizar esclarecimentos necessários e a atualização de dados cadastrais.

Todavia, em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser acompanhado de imediata notificação ao consumidor, a fim de que este possa prestar os esclarecimentos necessários, atualizar seus dados e submeter-se aos procedimentos de segurança, como a substituição de senhas e do cartão autógrafo.

Nesses casos, incumbe à instituição financeira comprovar a notificação do consumidor e os indícios que motivaram o bloqueio, enquanto ao consumidor compete demonstrar que forneceu os esclarecimentos exigidos e se submeteu ao procedimento de segurança para o desbloqueio da conta corrente.

No caso em análise, embora a instituição financeira tenha alegado que o bloqueio da conta do autor decorreu de ação preventiva diante de suspeitas de fraude, não comprovou a notificação prévia ao correntista, conforme exige a Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

Entretanto, é necessário analisar se os esclarecimentos do correntista são suficientes para afastar a suspeita de fraude ou golpe que motivou o bloqueio preventivo da conta.

Conforme se verifica no Boletim de Ocorrência apresentado pelo próprio autor (ID/PJe2 309808868), ele reconhece que utilizou sua conta corrente para receber valores de origem desconhecida e repassou parte dessas quantias a terceiros também desconhecidos, comportamento típico de conta utilizada como "laranja" para a prática de golpes financeiros.

A realização de transações na modalidade "recebe e consome", quando o correntista recebe PIX e imediatamente transfere para terceiros, nunca deixando grandes valores na
conta-corrente
, evidencia a possibilidade de conta utilizada para golpes como conta corrente de "laranja".

Ademais, o banco recorrente demonstrou que recebeu notificação de infração via sistema MED (Mecanismo Especial de Devolução do PIX) relativa
a
transação no valor de R$1.000,00 recebida na conta do recorrido, o que reforça a suspeita de utilização indevida da conta.

Nesse contexto, embora a instituição financeira não tenha comprovado que notificou o correntista do bloqueio, quando este não nega o recebimento da notificação e seus esclarecimentos não são suficientes para afastar a suspeita de fraude ou golpe, o bloqueio da conta corrente não pode ser considerado como conduta ilícita, pois buscava apenas cumprir regras estabelecidas pelo Banco Central objetivando evitar prejuízo de terceiros de boa-fé.

Portanto, não houve falha na segurança dos serviços financeiros, não caracterizando conduta ilícita por parte da instituição financeira recorrente.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

No presente caso, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, que utilizou sua conta bancária para receber valores de origem desconhecida e repassá-los a terceiros, comportamento típico de conta "laranja" utilizada para a prática de golpes financeiros.

Quando o próprio consumidor realiza voluntariamente todas as transações necessárias para a consolidação do golpe, sem a interferência da instituição financeira e sem que esta tenha condições de evitar o problema, caracteriza culpa exclusiva do consumidor.

Nesse sentido:

"Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSOS PROVIDOS. (...) Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes do "golpe da falsa central de atendimento" quando o próprio correntista, induzido em erro por fraudadores, realiza ativamente as transações fraudulentas e/ou procedimentos que superam os mecanismos de segurança, como a habilitação de novos dispositivos, o compartilhamento de senhas, o aumento de limites de transação ou a criação de novas contas para efetivar transferências, configurando culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo de causalidade. 2. Para a responsabilização da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as condutas da instituição e o dano sofrido pelo consumidor, não sendo suficiente apenas a aplicação da Súmula 479 do STJ quando o próprio consumidor realiza voluntariamente todas as transações fraudulentas, mesmo que o Mecanismo Especial de Devolução (MED) não se concretize por ausência de saldo na conta do recebedor. (...) (N.U 1016085-56.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)"

Portanto, não havendo ato ilícito por parte da instituição financeira, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025